Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO BAIXOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, resultando no valor de R$ 275,58.
2. A parte recorrente pleiteia a majoração dos honorários, alegando que o valor arbitrado é irrisório e não remunera adequadamente o trabalho dos advogados atuantes nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito do recurso é aferir se o valor fixado a título de honorários advocatícios é suficiente para remunerar adequadamente o trabalho dos advogados da parte autora, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. O valor fixado na sentença (R$ 275,58) revela-se insuficiente para remunerar o trabalho dos advogados, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para a sua conclusão. Também deve ser considerado que tanto o valor da condenação quanto o valor atribuído à causa são baixos. Impõe-se, pois, sejam majorados para R$ 1.500,00, para remunerar o trabalho que prestaram na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação dos critérios fixados no art. 85, § 2o, do CPC resultar em verba irrisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.